Tribunal: TJES
Processo: 0011166-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011166-60.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GREGHER BRAVIM
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0011166-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GREGHER BRAVIM

A
CÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia.
In casu,
é necessário sanar a omissão constante no voto embargado, visto que, quando da sua prolação, foi dado provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado nas sanções do artigo 213,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, todavia, a terceira fase da dosimetria restou omissa no que tange à aplicação da atenuante da tentativa delitiva, nos moldes do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, de modo que tal omissão deve ser sanada para aplicar a minorante da tentativa delitiva e, por consequência, reduzir a pena do embargante. 2. Embargos conhecidos e providos.

Vitória, 14 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0011166-60.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GREGHER BRAVIM

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
GREGHER BRAVIM
,
em face do v. acórdão acostado no id. 7395123, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso ministerial, para condenar o apelado, ora embargante, nas sanções do artigo 213,
caput,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 7555678, o embargante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o fundamento de que “
h
ouve omissão/contradição dentro do próprio acórdão, uma vez que a condenação se deu na forma tentada, mas a pena foi estabelecida como se o crime tivesse sido consumado, sem que houvesse justificativa alguma
”. Desse modo,
requer
o provimento dos embargos, para que a pena aplicada em seu desfavor seja diminuída com base no instituto da tentativa delitiva.

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação acostada no id. 7827656, opinou pelo
provimento
do recurso, procedendo-se ao recálculo da pena, sob a perspectiva do artigo 14, II, do Código Penal.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, passo à análise da alegação de omissão no voto recorrido pelo embargante.

Como é cediço, "é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia” (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da leitura do voto proferido, verifico que assiste razão ao embargante, sendo necessário sanar a omissão constante no voto embargado. Explico.

Em tal oportunidade, foi dado provimento ao recurso ministerial, para condenar o apelado Gregher Bravim nas sanções do artigo 213,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, todavia, de fato,
a terceira
fase da dosimetria restou omissa no que tange à aplicação da atenuante da tentativa delitiva
, nos moldes do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, de modo que,
sanando tal omissão, passo à sua aplicação.

Tal minorante é prevista nos seguintes termos:

Art. 14, Parágrafo único – Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Por sua vez, destaco que “
o
quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito”
(STJ; AgRg-HC 857.647; Proc. 2023/0352550-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 28/02/2024).

Dito isso, no caso em análise,
verifico que o réu chegou bem próximo à consumação delitiva, tendo percorrido praticamente todo o
iter criminis
, visto que, das provas já citadas no voto, na tentativa de ter conjunção carnal com a vítima, pulou em cima dela, a pegou pelo pescoço, apertando, a colocou de costas para a parede, apertando também suas mãos, momento em que a ofendida ficou tonta e caiu no chão, oportunidade na qual o réu tentou despi-la, puxando sua calça à força, instante em que a vítima se recuperou e conseguiu correr para longe do acusado, quando foi socorrida por populares.

Logo,
aplico a fração de diminuição de pena
na fração de 1/3 (um terço),

reduzindo a
reprimenda
para o
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão,
a qual torno definitiva
diante da inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e
a
existência de circunstância judicial negativa
ao réu
,
mantenho
o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
na forma do artigo 33, §
3
º, do C
ódigo Penal.

N
esse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desconstituir a conclusão do acórdão atacado acerca da comprovação dos crimes de furto e de associação criminosa imputados ao paciente demandaria o exame aprofundado de provas, procedimento incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita. 2.
A existência de uma circunstância judicial negativa, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 853.764; Proc. 2023/0329553-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/04/2024).

Do mesmo modo, embora a pena definitiva do réu tenha sido fixada em quatro anos de reclusão, entendo que, no presente caso, as
circunstâncias do crime,
já devidamente fundamentadas,
não indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos seja suficiente, de modo que deixo de proceder a substituição da pena corpórea, com base no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos
de declaração
, para
D
AR-LHES

provimento
,
a fim de sanar a omissão existente no voto recorrido e, por consequência,
fixar a pena definitiva de Gregher Bravim em
04 (quatro) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
mantendo
in totum
os
demais
fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 14 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)